Tribunal: TJMT
Processo: 1003978-82.2021.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003978-82.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. C. G. - CPF: 093.374.091-35 (APELADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), NICOLE VENANCIO CEZARIO - CPF: 004.243.041-04 (APELADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (EMBARGANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLE VENANCIO CEZARIO - CPF: 004.243.041-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (EMBARGADO), L. C. G. - CPF: 093.374.091-35 (EMBARGANTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO AMPARADA EM FATOS DEBATIDOS NA DEFESA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL NO QUE TANGE AO PENSIONAMENTO VITALÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, apesar de reconhecer a conduta ilícita do hospital recorrido, afastou a condenação ao pagamento de pensão vitalícia fixada em favor da autora, menor representada por sua genitora.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição, ao fundamentar o afastamento da pensão vitalícia em outras patologias preexistentes da autora, supostamente não suscitadas na contestação, o que caracterizaria inovação recursal e violação ao princípio da congruência.

III. Razões de decidir

3. A análise da contestação evidencia que a parte embargada alegou, desde a origem, a multifatorialidade do quadro clínico da autora, apontando patologias pré-existentes e fatores ligados à prematuridade como causas das sequelas, buscando afastar o nexo causal integral e, consequentemente, a responsabilidade pela pensão vitalícia.

4. A fundamentação do acórdão está inserida no contexto da defesa apresentada, não configurando inovação recursal ou afronta ao princípio da adstrição, tampouco há vício de omissão ou contradição a ser sanado

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 141, 492.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AC nº 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025, DJE 30/04/2025; TJMT, EDcl no AC nº 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025, DJE 03/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por L. C.G, representada por sua genitora, em face de acórdão proferido por esta eg. Câmara que, embora tenha reconhecido a conduta ilícita do recorrido, reformou parcialmente a sentença para afastar a condenação imposta ao pagamento de pensão vitalícia fixada em favor da autora.

A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e omissão, pois afastou a pensão mensal com base em argumentos sobre outras comorbidades da autora, tese que não teria sido suscitada pelo recorrido na contestação, configurando inovação recursal. Sustenta que tal decisão violou o princípio da congruência, gerando surpresa e cerceamento de defesa, além de desconsiderar a prova pericial constante dos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 298421392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No presente caso, a embargante alega que o v. acórdão está eivado de vício ao afastar a condenação ao pagamento de pensão vitalícia, sob o argumento de violação aos princípios da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC) e de decisão surpresa. Sustenta que a tese de que a incapacidade laborativa da autora decorreria de outras comorbidades não foi arguida na contestação, configurando inovação recursal e preclusão.

Contudo, ao analisar detidamente a contestação apresentada pelo hospital (ID 267676797), verifica-se que a parte embargada expressamente abordou a multifatorialidade

das condições da menor e a existência de outras patologias preexistentes.
Outrossim, a contestação buscou afastar o nexo causal entre a conduta dos profissionais e as doenças da autora, ressaltando que as sequelas decorreram da enfermidade e não de qualquer conduta adotada
.

Desse modo, a fundamentação do acórdão, ao asseverar que
“
Embora a redução da acuidade visual decorra de falha no serviço médico, a invalidez parcial da autora resulta, preponderantemente, de outras patologias graves e irreversíveis, ligadas ao nascimento prematuro, alheias à conduta do hospital
”
, não se configurou como inovação recursal. A tese de que a incapacidade laborativa da autora advém de um quadro clínico complexo e multifatorial, com outras comorbidades ligadas à prematuridade e fatores genéticos, foi amplamente debatida na contestação como forma de afastar o nexo causal integral e a responsabilidade pela pensão vitalícia.
O
voto condutor
apenas acolheu essa linha argumentativa, que já fazia parte do contraditório e dos limites da defesa, e estava contida na própria prova pericial analisada
.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025